Tribunal: STF
Processo: AI 428639
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
1. Recurso extraordinário que encontra óbice na Súmula STF nº 283,
 porque permaneceu inatacado, em sua petição, o fundamento
suficiente do acórdão recorrido, relativo à não-aplicabilidade da MP
 560/94 aos servidores distritais diante da autonomia do Distrito
Federal para disciplinar as contribuições previdenciárias de seus
agentes públicos.
                        2. Agravo regimental improvido.